Tribunal: TJSP
Processo: 2160621-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição originalmente proposta por genitora (Carmem) contra filha (Simone). Decisão interlocutória excluiu dois irmãos da interditanda do do feito (Fernando e Mateo), rejeita pedido de extinção ou suspensão da ação e determina série de providências a serem cumpridas pela filha da interditanda, para viabilizar o comparecimento espontâneo desta aos autos ou a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição originalmente proposta por genitora (Carmem) contra filha (Simone). Decisão interlocutória excluiu dois irmãos da interditanda do do feito (Fernando e Mateo), rejeita pedido de extinção ou suspensão da ação e determina série de providências a serem cumpridas pela filha da interditanda, para viabilizar o comparecimento espontâneo desta aos autos ou a expedição de carta rogatória para a citação da interditanda, além de expedição de ofícios para os juízos em que tramitam processos com inclusão da interditanda no polo passivo do feito. Inconformismo do excluído, Fernando. Não provimento. Decisão mantida.
1. Rejeitada alegação de perda de objeto da ação de interdição.
2. Mantida a exclusão de irmãos do feito. Tumulto processual causado pelo agravante nada acrescenta à solução do mérito da demanda.
3. Rejeitado pedido de substituição do curador provisório.
4. Rejeitados pedidos recíprocos de condenação por litigância de má-fé.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160621-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO COTIC, são agravados SIMONE COTIC (INTERDITANDO(A)) e
FRANCISCO RAMOS (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160621-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Fernando Cotic
AGRAVADO(S): Simone Cotic Interditando(a), representada pelo
curador dativo Francisco Ramos
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível - 2a Vara da Família e
Sucessões
PROCESSO DE ORIGEM: 1088288-44.2013.8.26.0100
VOTO: 37995
Agravo
de
instrumento.
Ação
de
interdição
originalmente proposta por genitora (Carmem) contra
filha (Simone). Decisão interlocutória excluiu dois
irmãos da interditanda do do feito (Fernando e Mateo),
rejeita pedido de extinção ou suspensão da ação e
determina série de providências a serem cumpridas pela
filha da interditanda, para viabilizar o comparecimento
espontâneo desta aos autos ou a expedição de carta
rogatória para a citação da interditanda, além de
expedição de ofícios para os juízos em que tramitam
processos com inclusão da interditanda no polo passivo
do feito. Inconformismo do excluído, Fernando. Não
provimento. Decisão mantida.
1. Rejeitada alegação de perda de objeto da ação de
interdição.
2. Mantida a exclusão de irmãos do feito. Tumulto
processual causado pelo agravante nada acrescenta à
solução do mérito da demanda.
3. Rejeitado pedido de substituição do curador
provisório.
4. Rejeitados pedidos recíprocos de condenação por
litigância de má-fé.
5. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Cotic contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito
Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, que, após acolher embargos de
declaração opostos pelo curador dativo nomeado em favor da interditanda
S. C., excluiu dois irmãos de S. do feito, M. e F., em razão da beligerância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
3
e tumulto processual, rejeitou o pedido de extinção ou suspensão do feito
(considerando que tal medida traria "inegável prejuízo" à interditanda) e
determinou uma série de providências a serem cumpridas pela filha C. da
interditanda (viabilizar o comparecimento espontâneo da genitora, e,
decorrido o prazo, expedir-se-á carta rogatória para citação em Paris-
França) e a expedição de ofícios para os juízos em que tramitam processos
com inclusão da interditanda no polo passivo do feito.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, com deferimento de efeito ativo, para: "suspender a decisão de
exclusão dos parentes da agravada; a extinção da ação de interdição pela
falta dos pressupostos de validade, como citação inicial, perícia médica ou
outro documento idôneo que ampare o pedido; se superado o pedido
anterior, que seja nomeada como curadora a sua filha a Sra. C. C. B. S.
para o encargo; pleiteia, ainda, a remoção do atual curador dativo
provisório, face a intensa animosidade com todos os membros da família
C., sem exceção, bem como diante da irregularidade da sua nomeação, em
ofensa ao preceituado no Portal dos Auxiliares, e com desobediência as
Normas de Serviço da C. Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho
Nacional de Justiça; pleiteia, em harmonia com esse último pedido, que
seja oficiado a Corregedoria Geral da Justiça para as providências
cabíveis aqui noticiadas."
Nas razões recursais, argumenta que pleiteou, na
origem, a extinção da ação de interdição, outrora proposta pela sua genitora
em face de sua irmã no ano de 2013. Afirma que naquele ano de 2013 a ré-
agravada Simone teria sofrido forte estresse emocional e perdido,
momentaneamente, o discernimento, o que teria justificado a medida por
parte da genitora. Aponta que, após a distribuição da ação de interdição, a
agravada Simone teria recobrado o juízo, inclusive tendo fixado residência
definitiva na França. No intervalo entre 2013 a 2020, a ação tramitou sem a
citação da agravada Simone, e a genitora dela, Carmem, que havia sido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
4
autora originária fora substituída pelo ora agravante e, na sequência, fora
nomeado um curador dativo provisório à agravada, tendo sido nomeado o
Sr. Francisco Ramos para o exercício do encargo. Afirma o agravante que
fatos relevantes ocorreram desde então, como a inclusão da filha da
agravada Simone, Sra. Catarina, no feito, tendo ela constituído uma
advogada para acompanhar a ação. Afirma que decorridos longos sete anos
da distribuição da ação a agravada não fora citada, somente tendo ciência
da existência deste feito porque a sua filha respectiva lhe informa. Afirma
que a Sra. Catarina, em nenhum momento, apresenta informação de que a
sua genitora e interditanda esteja incapacitada civilmente. Aponta que, a
despeito desses elementos e do detalhe de que a interditanda teria viajado
sozinha à França e lá fixado residência, em Paris num imóvel locado pela
própria, o juízo de primeiro grau insiste no prosseguimento da ação. Afirma
que o juízo de primeiro grau se equivocou ao determinar a exclusão do
agravante e outro irmão da agravada do feito, e também a produção de
diligências processuais inócuas e desnecessárias, o que pode gerar prejuízos
aos envolvidos. Alega que não há pressupostos processuais para o
prosseguimento da ação de interdição, especialmente diante da inexistência
de pressupostos fáticos a corroborar a medida. Afirma que a interditanda
Simone passou por problema de ordem emocional com o seu divórcio, um
fato corriqueiro na sociedade, mas que conduziu a genitora dela, Sra.
Carmem, a se preocupar com a filha, já que esta possuiria muitos bens e
direitos, e nesse sentido, de preservar o patrimônio da filha, é que a genitora
teria ingressado com a ação, mas numa situação que não mais persiste, à luz
dos fatos mencionados acima. Alega que a agravada Simone não se insere
nos requisitos de incapacidade previstos nos artigos 3o e 4o do Código Civil
de 2002. Afirma que, se causa para a interdição houve, ela fora transitória.
Afirma que a não citação da agravada e não realização da perícia médica
justificam a extinção da ação de interdição. Alega ser improvável que os
atos processuais de perícia sejam realizados no exterior, onde a agravada
Simone estabelecera sua residência definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
5
Na sequência, se a ação dever prosseguir,
argumenta que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. Diz que a
lei civil (arts. 1.774 e 1.775, CC/02) e processual civil (art. 747, CPC/15) é
taxativa no sentido de permitir que parentes proponham a ação de
interdição. A genitora que a propôs, então, é legítima. E o filho Fernando,
ora agravante, assumira o ônus da curatela devido a problemas de saúde da
genitora Carmem, daí defender ser legítimo. Mas o juízo determinara a
substituição por curador dativo, para Sr. Francisco. Alega que não mais se
justifica a presença de curador dativo provisório nos autos, à luz do
disciplinado na lei processual e material, já que a filha da interditanda, Sra.
Catarina, já constituiu advogada para acompanhar o feito. Afirma o
agravante que está legitimado para exercer o múnus e não pode ser excluído
da ação se ela prosseguir. Diz também que se justifica a substituição ou
remoção do curador dativo provisório porque a sua nomeação teria se
aperfeiçoado em desrespeito ao CPC (art. 146), às Normas de Serviço da
Corregedoria de Justiça (artigos 35 e seguintes das NSCGJ Tomo I) e do
Conselho Nacional de Justiça, não tendo sido respeitada lista de Portal dos
Auxiliares do Egrégio Tribunal de Justiça.
No ponto seguinte, argumenta que foi reportada nos
autos a forte e intensa animosidade do curador dativo provisório com os
demais parentes da agravada, quer nestes autos originários, seja nas demais
ações judiciais em que ele atuara (a exemplo de ação de inventário da
genitora do agravante). Afirma considerar o curador provisório como
inimigo capital.
Recurso processado sem antecipação de tutela.
Pedido de reconsideração deduzido pelo agravante
(cf. fl. 271).
Contrarrazões por Mateo (fls. 283/286, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
6
documentos, e fls. 381/384), Catarina (fls. 361/376, com documentos), e o
curador provisório da interditanda Simone, Dr. Francisco Ramos, em nome
da curatelada e em nome próprio (fls. 422/440, com documentos, replicadas
às fls. 482/500).
Alegações finais pelo agravante Fernando (fls.
474/480). Nova petição de Fernando, à fl. 537, em que protesta pela juntada
de “novo documento que comprova a desnecessidade da ação de interdição
e a omissão intencional da filha da interditanda (a filha Catarina confessa
que a mãe reside com ela). Ademais, se corrobora a incompetência
territorial da presente ação de interdição” (cf. fl. 537).
A Sra. Catarina peticiona às fls. 546/562,
considerando o pedido formulado pelo agravante na petição anterior de fl.
537.
A curatelada e o curador provisório protestam pela
condenação do agravante à sanção por litigância de má-fé, assim como o
agravante protesta pela condenação da Sra. Catarina à mesma sanção
porque ela estaria omitindo intencionalmente do Poder Judiciário a
informação de que a sua mãe, Simone, está residindo com ela na França,
afrontando-se a regra do artigo 77, incisos I e III do CPC/15.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, por
intermédio do parecer proferido pelo E. Procurador de Justiça Lauro Luiz
Gomes Ribeiro, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 574/580).
Houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual do presente agravo (fls. 203/205).
É o relatório.
O recurso de Fernando, irmão da interditanda
Simone, não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
7
Assim decidiu o juízo de primeiro grau na decisão
interlocutória agravada:
“(...) Melhor analisando os autos, verifico que a
intervenção dos irmãos da interditanda, Mateo e
Fernando, longe de agregar subsídios à solução da lide,
vem sendo fator de tumulto processual e inchaço
desnecessário dos autos. Os interesses de ambos são
conflitantes com os interesses da interditanda, como
cabalmente demonstrado no decorrer do processo,
inclusive pela pletora de demandas ajuizadas entre si. A
ação de interdição tem caráter protetivo, o que está
longe de refletir a intenção dos referidos irmãos em
relação à irmã incapaz. São adversários, litigantes,
nunca colaboradores. Como a presente ação tem por
escopo aferir a higidez mental da interditanda, a
permanência de ambos no feito carece dos necessários
interesse e legitimidade. Assim sendo, não há interesse
jurídico sequer como intervenientes, razão pela qual
reconsidero o despacho de fls. 2744 e excluo-os do
processo, devendo a serventia após o trânsito desta
decisão, descadastrar os respectivos patronos, fazendo-
se as devidas retificações. Mais não fosse, o Doutor
curador dativo bem observou: "Urge pontuar que
embora o processo tenha se iniciado em 2013, inexiste
curatela provisória desde então, mas sim, apenas com a
audiência designada por V.Exa., em abril de 2018, na
qual o irmão Fernando, não só ratificou pessoalmente
as limitações da interditanda, como também pleiteou
para si o exercício de sua curatela, conforme se verifica
nas fls. 192/193. Inclusive, válido destacar que
ressurgiu neste feito, agora em nome do irmão
Fernando, o patrono responsável pela exordial deste
feito, Dr. Paulo Justo, que hoje põe a prova sua própria
inicial
refere-se
à
curatelada
como
"suposta
interditanda" (fls. 2616). Esse mesmo causídico, quando
subscreveu a inicial, com grifos, apresentou a
convincente narrativa de que "...a requerida encontra-
se em estado de confusão mental permanente com
intervalos de lucidez." (sic) vide fls. 02." Assim, ficam
ambos os irmãos da curatelada excluídos do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
8
Considerando as manifestações do irmão Mateo (fls.
2600/2602) e da filha Catarina (fls. 2611/2613),
entendo por bem não extinguir a presente ação, nem
suspendê-la, o que traria inegável prejuízo à necessária
proteção da incapaz. Considerando que a filha
Catarina, como informado, tem acesso à mãe e pretende
efetivamente zelar pela sua proteção como "pró-
curadora", determino que a mesma providencie o
comparecimento espontâneo ao processo, mediante
juntada de procuração passada no consulado brasileiro
em Paris, no prazo de 15 dias, com o que abreviará esta
já prolongada fase citatória. Decorrido o prazo sem as
providências solicitadas, determino a expedição de
CARTA ROGATÓRIA para citação e realização de
perícia médica da Requerida Simone Cotic, no endereço
residencial declarado pela filha Catarina às fls. 2280,
qual seja, PARIS, FRANÇA, 74, Rue de Tocqueville,
75017, em vista da informação de que sua mãe
"receberá a citação ou qualquer outro comunicado
formal que lhe for endereçado na residência da ora
Suplicante"
(fls.
2755/2756).
Assim,
na
mesma
rogatória para citação, deverá ser solicitada à
autoridade judiciária francesa a realização de perícia
médico psiquiátrica na citanda, para avaliação de sua
higidez mental e capacidade para os atos da vida civil
(até para que se avalie se a requerida está em
condições de receber a citação). Em relação às
inúmeras ações movidas contra a curatelada (fls.
2.668/2676), caso o Dr. Curador nelas venha a
peticionar, estará ipso facto dando-se por citado, o que
acarretará a necessidade de apresentar inúmeras
contestações de forma simultânea, sem tempo hábil
para contratar advogado sob autorização deste juízo.
Assim, defiro o requerido, determinando à serventia a
expedição de certidão de objeto e pé destes autos; bem
como a expedição de ofícios a todos os feitos
relacionados (tal qual fez recentemente o Juízo Cível na
ação de prestação de contas exigida por Fernando em
face da irmã Simone - vide fls. 2666), esclarecendo a
existência da presente ação de interdição e da
nomeação do curador dativo provisório. Acolho em
parte o parecer ministerial de fls. 2778/2780. Correto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
9
entendimento
de
que
"questões
patrimoniais
relativamente à empresa pertencente à curatelada
devem ser tratadas no bojo das ações competentes",
bem como quando insiste para que o Dr. Curador
contrate advogado para patrocinar a defesa da
curatelada nas ações referidas, "a fim de que não se
confundam suas funções, sob pena, inclusive, de
macular o exercício da curatela". Todavia, para tanto,
não pode o Dr. Curador ingressar espontaneamente
naqueles processos, sob pena de ver iniciar o curso do
prazo para contestação. Daí a necessidade de
expedição dos ofícios pelo juízo. Sem embargo, deverá
o Dr. Curador prestar em dez dias os esclarecimentos
requeridos pelo Dr. Promotor de Justiça nos últimos
parágrafos de sua manifestação (fls. 2778/2780).
Intimem-se” (cf. fls. 175/177).
Realmente, não há o que reparar nesta decisão.
Deve ser rejeitada alegação de perda de objeto da
ação de interdição. Mero transcurso de prazo de sete anos desde a
distribuição da ação, sem a citação da interditanda, não configura, por si,
perda de seu objeto, ainda mais quando ignorada, por prova documental
idônea, qual seja a condição natural atual da interditanda.
Observados os requisitos do artigo 295, incisos I e
III e parágrafo único, CPC/73 (vigente à época da distribuição da ação) e
não constatada hipótese de indeferimento da petição inicial, a ação deve
prosseguir, aferida causa de pedir e pedidos compatíveis com a natureza da
demanda, cuja finalidade social é preservar os interesses da interditanda,
possível curatelada, e não de seus parentes. Necessária realização da
instrução do feito e a concretização da angularização da relação jurídica
processual, com exercício de contraditório e ampla defesa, para que se
constate, efetivamente, se a situação que fora narrada pela genitora da
interditanda (que mencionava riscos e prejuízos derivados de atos de
prodigalidade da filha) ainda remanesce e se tais fatos são relevantes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
10
ponto de ensejar a decretação da medida de curatela.
Deve ser mantida a exclusão de irmãos do feito,
ainda que na forma de assistentes simples. Não há interesse jurídico que
legitime a permanência deles no feito, quanto mais haja demonstração de
tumulto processual causado pelo agravante. Além disso, o art. 17 do
CPC/15 não permite defesa de interesse de terceiro (em relação à exclusão
do irmão Mateo, que conta com advogado constituído diverso daquele que
atua em prol dos interesses do agravante), não se aferindo, nesse tópico da
exclusão do ora agravante, eventual prejuízo manifesto contra si, dada a
fase em que se encontra o feito, pré-citação da interditanda.
Deve ser rejeitado pedido de substituição do
curador provisório. Pedido de remoção que deve seguir procedimento
incidental específico, com oportunidade de contraditório e ampla defesa,
para que sejam examinadas, no mínimo, as condutas e possíveis
explicações do curador nomeado. No mais, ausente motivo idôneo a
justificar medida de tal dimensão gravosa, não servindo para tanto a
presença de filha da interditanda se manifestando por meio de advogado
constituído, especialmente diante do detalhe de que esta não se manifestou
favoravelmente em assumir o encargo em substituição ao curador
provisório. A simples indicação de que o agravante é inimigo capital do
curador provisório também é ineficaz no sentido de se deliberar pelo seu
afastamento do encargo, já que nada se relaciona com o desempenho do
encargo, mas sim se limita à relação pessoal que é mantida entre tais
pessoas.
Além disso, é plenamente possível nomeação de
profissional de confiança do juízo, de acordo com a sua discricionariedade.
Afere-se ausente vinculação do órgão julgador à listagem constante de
Portal de Auxiliares da Justiça, quanto mais seja esse arrolamento uma
diretriz indicativa que busca fornecer e disponibilizar aos juízes uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
11
ferramenta de consulta de pessoas capacitadas e habilitadas para o exercício
do múnus público (leitura interpretativa conjugada dos arts. 1.774 e 1.775,
§ 3o, c.c. art. 1.732, incisos II e III, CC/02; art. 755, §1o, CPC/15; e Normas
da Corregedoria Geral de Justiça mencionadas, art. 35 e seguintes do Tomo
I, a respeito dos “Auxiliares da Justiça não serventuários”, mencionados
como embasamento legal da pretensão recursal). Desnecessário, nesse
sentido, expedir qualquer ofício à Corregedoria para apuração da conduta
funcional do juízo de primeiro grau.
No mesmo sentido do improvimento recursal, e
cujos fundamentos são aderidos por esta Relatoria, veio manifestação da D.
PGJ, quando compreendeu que, verbis:
“(...) O inconformismo não deve prosperar.
2. Doutrina e jurisprudência não divergem quanto
ao cabimento da nomeação de curador provisório em processo dessa
natureza, seja mediante tutela antecipada, seja com base no poder geral de
cautela do juiz (Antônio Cláudio da Costa Machado, Tutela antecipada, Ed.
Oliveira Mendes, SP, 1998, pp. 503 e 506; Nagib Slaibi Filho, Comentários
ao Código Civil Brasileiro, Ed. Forense, RJ, vol. XV, 2005, p. 572. Na
jurisprudência: RT 737/230).
De igual modo, em qualquer caso, exige-se
comprovação inequívoca da incapacidade mental do interditando, bem
assim a verossimilhança dos alegados riscos de dano (José Maria Rosa
Tesheiner, Jurisdição voluntária, Ed. Aide, RJ, 1992, p. 98. Na
jurisprudência: RF 269/220). De resto, consolidada doutrina alemã já
advertia que para a proteção provisória do incapaz existam, efetivamente,
motivos para a interdição (A. Von Tuhr, Derecho Civil, Las personas, Ed.
Marcial Pons, Madrid, Espanha, vol. I, 1999, p. 425).
Muito embora silente o art. 749 do CPC, é de
fundamental importância, dessarte, para conferir justa causa ao
processamento do pedido, que, sobretudo na hipótese de anomalia psíquica,
o requerente cuide de desde logo apresentar atestado ou declaração médica
recente, onde se consigne a incapacidade do interditando para a prática dos
atos da vida civil. A preferência é que o médico subscritor seja especialista,
que já venha assistindo o interditando ou que haja feito um exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
12
exatamente para instruir o pedido (Alcides de Mendonça Lima,
Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP,
vol. XII, 1982, no 293, p. 447).
A jurisprudência indica que se deve observar o
princípio axiomático de que a capacidade se presume, mas a incapacidade
sempre deve ser demonstrada (RT 206/115, 388/210 (ementa), 445/92 e
537/74; RF 150/309; RJTJESP-LEX 4/70; JTJ-LEX 180/115). Em doutrina
segue-se o mesmo caminho (Washington de Barros Monteiro, Curso de
Direito Civil, Ed. Saraiva, SP, 2o vol., 28a ed., 1990, p. 328; Silvio de Salvo
Venosa, Direito Civil - Direito de Família, Ed. Atlas, SP, vol. 6, 4a ed.,
2004, no 18.1, p. 444).
Santos Cifuentes ensina que essa exigência tem por
fundamento justamente a necessidade de outorgar seriedade à iniciação do
processo, pelas consequências morais e materiais que produz. A exposição
dos fatos, mais o certificado médico, sem prejuízo de outros elementos
objetivos, resultará ou não na viabilidade da demanda (Juicio de insania,
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2a ed., 1997, pp. 331-332.)
Na situação concreta, ao contrário do que entende a
minuta, verifico que a inicial expôs de forma satisfatória os motivos para a
interdição. Foi instruída com documentos médicos, firmados por
profissional que à época acompanhava a agravada, atestando a
incapacidade da paciente para a prática por si mesma dos atos da vida civil,
inclusive com recomendação de internação compulsória (fls. 16/18), tudo
a justificar a nomeação de curador provisório, de maneira a resguardar
desde logo os interesses gerais da suposta incapaz.
Bem é verdade que a ação já conta com sete anos
de andamento e a interditanda nem sequer foi citada. Neste interim, mudou-
se de país, residindo atualmente em Paris, na França, com sua filha. Não se
desconhece que não há lugar para bons sentimentos entre as partes, como
demonstram os muitos processos que as envolvem, notadamente em
questões patrimoniais. Daí exsurge exatamente a necessidade de ampla
instrução, para apurar, com segurança, a capacidade da interditanda em
gerir os atos da vida civil e afastar motivações utilitaristas - tal como a
gestão da empresa familiar por parte do agravante.
3.
As
mesmas
razões
que
evidenciam
a
necessidade de prosseguimento do feito, com realização de perícia médica
da requerida, devem servir para manter a exclusão do feito dos irmãos
Fernando e Mateo (com o que este último expressamente concorda; fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
13
381/384). Na ausência, com efeito, de prova segura e convincente da
capacidade civil da agravada, e diante do tumulto processual causado em
especial pelo agravante Fernando, se afigura razoável concluir que a
intervenção dos irmãos da interditanda na causa não agrega subsídio
jurídico à solução da lide.
Isso porque, a existência de inúmeras ações
envolvendo as partes revela interesses conflitantes entre os irmãos e a
agravada, e leva a concluir que não estão eles nestes autos a fim de
colaborar com o juízo para aferir a higidez mental da interditanda, com
inegável prejuízo à necessária proteção da incapaz.
Falta-lhes, pois, interesse jurídico.
Existindo, portanto, razões bastantes para acautelar
os interesses pessoais e patrimoniais da agravada, assim como excluir os
irmãos Fernando e Mateo da lide, o procedimento deve ter continuidade,
com a efetiva citação e realização de perícia, sem prejuízo da produção de
outras provas úteis, a critério do Juízo da causa.
Ao fim e ao cabo, não se pode esquecer a regra
atual de capacidade civil, pela qual será possível falar em incapacidade
absoluta apenas na hipótese de menor de 16 anos (art.3o do C.Civil, com a
redação dada pela Lei Brasileira de Inclusão L. 13.146- 15), o que,
certamente, não é a hipótese dos autos. Caso confirmada a incapacidade
(ainda que reconhecida total), deverá ser admitida como relativa e a
curatela limitada aos atos patrimoniais e negociais.
Pelo
exposto,
nosso
parecer
é
pelo
DESPROVIMENTO do recurso.” (fls. 575/580)
Quanto aos pedidos recíprocos entre as partes de se
condenar por litigância de má-fé, pelos diversos argumentos apresentados,
deve-se rejeitar tais pretensões, uma vez que além da conflituosidade
presente entre as partes, nota-se que cada qual intenta defender, com
firmeza, os seus argumentos e as versões para os fatos, não podendo se
extrair diretamente das condutas neste recurso algum tipo de ofensa frontal
às regras de probidade no comportamento processual delineadas pelo
CPC/15. Além disso, quanto ao suposto descumprimento de dever de
cooperação processual pela Sra. Catarina, por deixar de informar nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160621-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37995
14
a situação de sua genitora, não se contempla, por ora, infringência ao dever
de colaboração, tanto que o próprio juízo de primeiro grau, na decisão ora
impugnada, determinou à Sra. Catarina que providenciasse, diante da
proximidade com a sua genitora, eventual consideração de sua genitora
quanto a comparecer espontaneamente no feito.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator